Tribunal: TJDFT
Processo: 0731400-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731400-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ODENITA MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ODENITA MIRANDA DOS SANTOS, beneficiária da justiça gratuita e representada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela agravante em face de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido para que fossem abrangidas pela gratuidade de justiça as despesas incidentes e meios para remoção do bem penhorado para o depósito público. Nas razões do recurso, a agravante esclarece que, após anos de diligência infrutíferas na busca de bens da parte executada, foram apreendido bens penhoráveis no domicílio da executada MIRIAM LUZIA LIMA (mesa e cadeiras em bom estado de conservação, avaliados em R$ 3.000,00 – três mil reais), contudo, deferido o leilão judicial do bem, o Juízo determinou a expedição do mandado do bem penhorado para depósito público, atribuindo à exequente, ora agravante, o fornecimento dos meios necessários para o cumprimento da ordem, apesar de ser beneficiária da justiça gratuita. Explica que informou nos autos que não reúne condições de custear ou realizar a remoção do bem penhorado e então requereu o reconhecimento de que tais despesas estão abrangidas pelo benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido. Defende, em apertada síntese, que o beneficiário de justiça gratuita pode ser dispensado de antecipar pagamento de outras despesas não expressamente previstas no art. 98 do Código de Processo Civil, contando que necessário para o acesso à Justiça. Colaciona doutrina sobre o tema e ressalta que “a amplitude do dispositivo em comento precisa ser interpretada a partir do contexto normativo e principiológico fornecido pela Constituição, da qual se extrai que a gratuidade de justiça contempla todos os atos processuais e qualquer despesa necessária ao pleno exercício dos direitos do hipossuficiente econômico, até o final do litígio”. Sustenta que a situação fática se enquadra no inciso VIII do citado dispositivo legal, e também no art. 9o da Lei n. 1.060/1950, que ainda está em vigor e preceitua que a assistência judiciária compreende todos os atos do processo até a decisão final do litígio, em todas as instâncias. Ressalta que, “caso prospere a interpretação concedida à norma pelo juízo recorrido, estará sendo institucionalizado o entendimento de que justamente aqueles que sequer conseguem pagar despesas para a realização de leilões judiciais, serão privados da satisfação de seus créditos”. Invoca a cláusula geral de cooperação para propor a adoção de medidas outras para viabilizar o leilão, as quais poderiam incluir a disponibilização, pelo Judiciário, de veículos e funcionários de sua própria estrutura para realizar o transporte dos bens penhorados, ou, subsidiariamente, designar oficial de justiça para fotografar os bens para serem vendidos em leilão virtual. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, salientando o risco de depreciação dos bens, que pode inviabilizar a venda em leilão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Sem preparo, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, e sem adentrar na probabilidade do direito vindicado, não vejo comprovado requisito que autoriza a concessão da tutela pleiteada: o alegado perigo da demora. De fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. É que a penhora foi realizada em 09/07/2021, conforme documento de id 97137245, e desde então os bens estão sob os cuidados da executada MIRIAN LUZIA DE LIMA, que assinou o termo de fiel depositária, assumindo, assim, a responsabilidade de guarda durante o processo judicial, zelando por sua conservação. Ademais, a determinação de suspensão da decisão agravada, como requer a agravante, apenas paralisa o processo principal, sem efeito prático na adoção de medidas para remoção do bem. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 1o de outubro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator